Tribunal: TJDFT
Processo: 0727356-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento e embargos de declaração. Conexão. Continência. Prevenção de juízo. Reunião de processos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a redistribuição dos autos originários, por não reconhecer conexão com ação anteriormente ajuizada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão ou continência entre a ação de regresso (autos originários) e a reconvenção formulada em ação de rescisão contratual anteriormente ajuizada; e (ii) estabelecer se é cabível a reunião dos feitos perante o juízo prevento.
III. Razões de decidir
3. A conexão exige identidade entre causa de pedir ou pedido, nos termos do art. 55 do CPC, sendo cabível a reunião dos feitos mesmo sem conexão formal, quando houver risco de decisões conflitantes (art. 55, § 3o, CPC).
4. A reconvenção proposta na ação de rescisão contratual possui identidade parcial de pedidos com a ação originária, configurando continência nos termos do art. 56 do CPC.
5. A ação originária (continente) foi proposta posteriormente à reconvenção (contida), impondo a reunião dos processos conforme art. 57 do CPC.
6. Aplica-se o regime da conexão, com reunião dos processos no juízo prevento, nos termos do art. 58 do CPC.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido. Embargos de declaração prejudicados.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 56, 57, 58.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.118.924/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.04.2023; TJDFT, Acórdão 1907218, 0717258-98.2023.8.07.0003, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 14.08.2024.